Tribunal: STF
Processo: RE 418023
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6º, DA
   CONSTITUIÇÃO.
        Crime praticado por policial militar durante o
   período de folga, usando arma da corporação. Responsabilidade
   civil objetiva do Estado. Precedentes.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.